Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-25.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800642-25.2021.8.14.0070

EMBARGANTE: ALESSON PINHEIRO MEDEIROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº.
0800642-25.2021.8.14.0070

EMBARGANTE: ALESSON PINHEIRO MEDEIROS

DEFESA: ROSSANA PARENTE SOUZA– DEFENSORA PÚBLICA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

INOVAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente à v. acórdão proferido pela
E. 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo nos termos do voto do relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser suprida a omissão alegada de modo a haver a absolvição do embargante com fundo no art.386, VII, do CPP ou a desclassificação para a figura do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.

As razões recursais da apelação
sequer
abordaram as matérias ora declinada, atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da insurgência defensiva.

5. O édito condenatório condenou o embargante pela figura delitiva do tráfico privilegiado, não tendo o v. acórdão alterado tal conclusão, o que reforça a patente inadequação das teses veiculadas por via dos presentes aclaratórios.

6. A Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

7. Os pedidos ora propostos são ínsitos ao julgamento da apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de insurgência para alcançar a pretensão ora declinada.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025;

STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10/9/2025;
TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 18 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRIGENTES
opostos

por
ALESSON PINHEIRO MEDEIROS
em face ao
v. acórdão de ID

24749617
,
em cujo teor a E. 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo nos termos do voto do relator.

Segundo a Defesa, o aresto embargado incorreu em omissão, pois não apreciou as teses relativas à nulidade da abordagem policial, à nulidade da condenação baseada exclusivamente em provas obtidas ilicitamente; à quebra da cadeia de custódia e à desclassificação para o delito tipificado no art.28 da Lei de Drogas.

Desse modo, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração a fim de, em atribuindo efeitos infringentes, sanear a omissão alegada com a consequente absolvição do embargante com fundo no art.386, VII, do CPP ou sua condenação pela figura do tráfico privilegiado.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo não conhecimento dos embargos (ID 26611761).

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, sua rejeição no mérito (ID 28140132).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais da apelação
sequer
abordaram as matérias ora declinada, atentando-se o v. acordão embargado à clara e expressa análise da insurgência defensiva.

Além do mais, observo que o édito condenatório condenou o embargante pela figura delitiva do tráfico privilegiado, não tendo o v. acórdão alterado tal conclusão, o que reforça a patente a inadequação das teses veiculadas por via dos presentes aclaratórios.

I
n casu
, constato, em verdade, que a Defesa incorreu em indevida inovação processual, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a “A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada” (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nessa linha, esta E. Corte Estadual já se manifestou que “A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Ainda que assim não fosse
, os pedidos ora propostos são ínsitos ao julgamento da apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de insurgência para alcançar a pretensão ora declinada.

Nessa esteira, esclareço que é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Assim, constato que o acórdão embargado se mostra completo e claro, sem qualquer vício a ser corrigido, tendo observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado e atendido às exigências de fundamentação das decisões judiciais previstas no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, §2º, do CPP.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 27/02/2026